Tribunal: STF
Processo: AI 745890
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PRAZO PARA COMPENSAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Aplicação da Súmula 636/STF.



    Negativa de prestação jurisdicional não configurada. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, ainda que sucintamente. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.